Tribunal: TJPA
Processo: 0043608-23.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0043608-23.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCELO ANTONIO PESSOA CEBOLAO, FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMNETA DO ACORDÃO– ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Preliminar arguida pela defesa e acolhida para determinar a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece e acolhe os embargos de declaração, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCELO ANTONIO PESSOA CEBOLAO e FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLAOJHONATA DE LIMA ALMEIDA
interpôs embargos de declaração contra o acórdão de ID n. 18473732 alegando contradição.

Pretendem os embargante por meio dos presentes embargos de declaração, o reconhecimento do erro material na ementa, uma vez que a tese de preliminar arguida pela defesa foi acolhida.

É o relatório.

Inclusão em julgamento na próxima Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Assiste razão à defesa.

De fato, a ementa constou erroneamente ao Ministério Público o acatamento da preliminar arguida pela defesa, assim, corrigida, fica assim ementada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CPB) – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE 2º GRAU – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A apelante foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, a qual, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal Brasileiro, prescreve em 4 anos.

Nesse sentido, entre a sentença condenatória prolatada (04.12.2019) até a presente data, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACATADA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA PARA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para acatar a preliminar arguida, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS. Relatora

Ante o exposto, conheço e
ACOLHO
os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/05/2024